Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-55.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, a cada autora, por falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não se observa na hipótese Ademais, considerando que a MP n. 925/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação em decorrência da pandemia do Covid-19, não guarda pertinência temática com o caso em tela, eis que anterior à crise sanitária.
3. Sobressai dos autos que as autoras foram impedidas de embarcar no voo originalmente contratado (LA3290, com saída às 06h55), por suposta ausência de código do bilhete, tendo sido reacomodadas no voo LA4658 (ID 16058782 – P. 1), com partida às 10h10, o que, entretanto, não foi possível, pois, ao chegarem ao portão de embarque, foram informadas da sua inexistência, ocasionando, novamente, o realojamento em outro voo, com partida às 13h. Do exame do documento de ID 16058782 – p. 2, verifica-se que o bilhete foi propriamente emitido pela parte autora/recorrida, do que decorre a falha do sistema da ré/recorrente, que culminou na perda do voo inicial. Ademais, a própria ré/recorrente, sem qualquer custo, realocou as partes em outro voo, o que denota a ausência de culpa das autoras. Portanto, evidente a falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
4. Tendo em vista o impedimento de embarque, por culpa da ré/recorrente, as autoras/recorridas aguardaram por mais de 6 horas no aeroporto para conseguirem embarcar e chegaram ao destino com mais de 9 horas de atraso. Para agravamento do fato, as partes estavam com bebê de colo, 8 meses, e não tiveram qualquer assistência material no referido interregno. Dessa forma, restam por inafastáveis a angústia, o cansaço físico-psicológico e aborrecimentos vivenciados pelas autoras, atingindo suas esferas anímicas, causando-lhes dano moral, passível de indenização.
5. Configurado o dano moral, a fixação do seu quantum, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado, de R$ 2.000,00 para cada autora, mostra-se adequado.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.